Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708376-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL BAHIA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de pedido de agravo interno com pedido de reconsideração formulado nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0708376-88.2025.8.07.0000, interposto pela Comissão Executiva Nacional da Rede Sustentabilidade em face de decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relatoria (ID 69597116), que, à época, concedeu efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para determinar a suspensão da nomeação ou chancela de nomeação de delegados não constantes no censo partidário divulgado pela Comissão Executiva Estadual da Bahia, até ulterior deliberação colegiada. A controvérsia instaurada neste feito tem origem no Mandado de Segurança impetrado pelo Diretório Estadual da Bahia contra ato atribuído à Comissão Executiva Nacional da Rede Sustentabilidade e ao Presidente da Comissão Nacional Eleitoral do VI Congresso Nacional, Sr. Paulo Roberto Chaves de Miranda, no qual se pleiteia a nulidade da nomeação ou chancela de delegados não constantes do censo estadual, por suposta violação ao Estatuto do partido. Concedeu-se, à época, liminar para suspender os efeitos das nomeações impugnadas, com base na atribuição estatutária da Comissão Estadual de elaborar e divulgar o censo partidário, entendendo haver plausibilidade do direito invocado e risco de prejuízo à validade das deliberações do Congresso Nacional do partido. Instado o agravado a se manifestar, o Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade trouxe aos autos farta documentação comprobatória da regularidade da filiação dos delegados impugnados, materializadas por certidões obtidas diretamente da base de dados do sistema FILIA da Justiça Eleitoral, inclusive com demonstrações do número oficial de filiados constantes na base de dados do TSE, que diverge substancialmente do número informado pelo diretório estadual (ID 69966501). Sustenta ainda que o processo eleitoral interno do partido vem sendo conduzido sob a supervisão da Comissão Eleitoral Nacional, com observância ao Regimento do VI Congresso Nacional, aprovado por resolução própria (Resolução 02/2024), e que a supressão da participação dos delegados indicados comprometeria o quórum e a representatividade da Bahia no evento nacional. Aduz que a desfiliação de membros, levada a efeito pelo Diretório Estadual, ocorreu de forma arbitrária, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 16 do Estatuto partidário. Com a juntada de tais documentos, pugna pela reconsideração da decisão anterior ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno e reforma da decisão que deferiu a medida liminar. É a síntese do necessário. Passo a decidir. Ab initio, cumpre destacar que a autonomia partidária é princípio basilar do regime democrático brasileiro, assegurada pelo art. 17, §1o, da Constituição Federal, e pela Lei n.o 9.096/95, que reconhecem aos partidos políticos a prerrogativa de se auto-organizarem, elaborarem seus estatutos e regulamentos internos, bem como conduzirem seus processos deliberativos de maneira autônoma, respeitados os princípios democráticos. As deliberações concernentes à escolha de delegados, organização interna e condução de congressos nacionais inserem-se, em regra, no âmbito das questões interna corporis, cuja intervenção judicial deve ser mínima e apenas admissível em situações excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade ou lesão a direito subjetivo amparado por norma jurídica. No presente caso, com a documentação ora acostada aos autos, consistente em certidões extraídas da base de dados do sistema FILIA da Justiça Eleitoral, bem como documentos internos do partido que comprovam a conformidade com o Regimento do VI Congresso Nacional, afasta-se a plausibilidade do direito alegado que embasou a medida liminar inicialmente deferida. Os documentos trazidos pelo Diretório Nacional demonstram que os delegados impugnados encontram-se regularmente filiados, dentro do prazo exigido pela Resolução 02/2024, e que a divergência numérica entre o censo estadual e os registros oficiais do TSE revela, inclusive, inconsistências relevantes nas informações prestadas pelo diretório baiano. Observo, de tudo que consta nos autos, que a desfiliação de diversos membros às vésperas do congresso, se deu sem qualquer procedimento formal de apuração ou observância ao devido processo interno previsto no Estatuto, indicando possível intenção de exclusão de vozes dissidentes do processo deliberativo, em flagrante afronta aos princípios democráticos que devem nortear a vida partidária. Ressalte-se, ainda, que o evento nacional do partido — VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade — está próximo de ocorrer, com data e estrutura já definida, envolvendo delegações de todos os estados da Federação. E não se controverte que sua realização deve se dar sob segurança jurídica e estabilidade institucional, de modo a garantir a legitimidade das decisões que dele emanarem. A manutenção da liminar proferida por esta Relatoria — que, na prática, exclui a Bahia de participar do Congresso Nacional em sua plenitude — compromete a unidade partidária e viola a própria lógica democrática interna, ao esvaziar o processo político a partir de elementos que, à luz das provas pré-constituídas agora disponíveis, não se sustentam mais. Sendo assim, resta superado o fumus boni iuris anteriormente reconhecido, tornando incabível a manutenção da tutela provisória concedida. Cabe lembrar que o presente julgamento ainda se encontra em sede de cognição sumária, e somente após a devida submissão da controvérsia ao colegiado, no momento próprio, será possível o exame do mérito da impetração com a profundidade exigida pela natureza do mandamus. Por fim, é imperioso destacar que, em matéria partidária, deve prevalecer o princípio da autonomia institucional, resguardando-se a esfera decisória legítima dos órgãos partidários — mormente o Diretório Nacional, instância superior na hierarquia interna —, e promovendo-se o fortalecimento da democracia intrapartidária como expressão da pluralidade política garantida pela Constituição. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, para revogar a liminar concedida no bojo deste Agravo de Instrumento, restabelecendo os efeitos das nomeações dos delegados indicados pela Comissão Nacional da Rede Sustentabilidade. Intimem-se as partes. Oficie-se conforme necessário, ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator